Tribunal: TJSP
Processo: 0000013-36.2016.8.26.0067
Classe: Apelação Criminal / Fraude para Recebimento de Indenização ou Valor de Seguro
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Estelionato – Recurso da defesa – Redução da prestação pecuniária e modificação do regime prisional – Recurso da Assistente da Acusação – Majoração da pena base - Ausência de antecedentes criminais e ardil inerente ao tipo penal – Pena Mantida – Prestação pecuniária reduzida em razão da precária situação financeira do acusado – Regime aberto em caso de descumprimento da

Ementa:
APELAÇÃO – Estelionato – Recurso da defesa – Redução da prestação pecuniária e modificação do regime prisional – Recurso da Assistente da Acusação – Majoração da pena base - Ausência de antecedentes criminais e ardil inerente ao tipo penal – Pena Mantida – Prestação pecuniária reduzida em razão da precária situação financeira do acusado – Regime aberto em caso de descumprimento da restrição - Recurso defensivo provido.